Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739743-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAURO PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: MAURO PINHEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante MAURO PINHEIRO DOS SANTOS para, no prazo legal, apresentar as razões do recurso de apelação (ID 49094833), bem como as contrarraões ao recurso de apelação do Minstério Público do Distrito Federal (ID 49094835). Após, à d. Procuradoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator